Tribunal: TJDFT
Processo: 0743106-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, DESTRUIÇÃO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER; FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR DE PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÕES DO CNJ. COVID 19 - NÃO APLICÁVEL AO CASO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE DA ASSISTÊNCIA MÉDICA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública.
2. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta e a periculosidade da paciente, tendo em vista a existência de indícios suficientes de que ela praticou um homicídio qualificado, bem como destruiu e ocultou o cadáver. Além disso, a paciente e seu comparsa quiseram apagar os vestígios do crime, limpando o local dos fatos e ocultando o cadáver.
3. Diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, exclui-se a possibilidade de substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos.
4. Independentemente de a paciente ser ou não integrante do grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF.
5. O simples fato de ser portadora de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo coronavírus, por si só, não gera o direito de a reeducando cumprir sua pena de maneira mais branda.
6. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.